Tribunal: STF
Processo: HC 189054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO RHC PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Machado da Silva, advogado, em benefício de Willian Vitorino Oliveira, contra o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306.
    2. O impetrante alega demora injustificada no julgamento de mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306, ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente, tendo sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico imputado, e ausência de contemporaneidade entre “a data dos fatos e o claustro”.
    Ressalta que “sucedeu, após, a devida instrução dos autos, que subiram conclusos ao Ministro Relator em 14/05/2020. OCORRE QUE os autos do RHC n. 125.306/SP encontra-se (sic) conclusos ao Ministro Relator desde então aguardando inclusão em pauta, quando, a rigor do Regimento Interno daquela Corte Superior, deveria ser levado a julgamento na primeira sessão seguinte à data da conclusão, perfazendo hoje o total de 74 (setenta e quatro) dias enquanto os autos estão paralisados aguardando julgamento” (sic).
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) deferimento da MEDIDA LIMINAR para que seja determinada a inclusão do RHC n. 125.306/SP em trâmite pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça até, no máximo, a segunda sessão imediatamente seguinte à comunicação da decisão.
    Ulteriormente, quando do julgamento final, aguarda-se seja ratificada a liminar”.
    3. Em 3.8.2020, antes de apreciar os pedidos apresentados pelos impetrantes, determinei que se oficiasse ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer se haveria data prevista para o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306.
    4. As informações foram prestadas e, em 28.8.2020, determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Como acentuou o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).
    Entretanto, é firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).
    6. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatadas serem injustificadamente longas e sem justificativa objetiva as dilações. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.
    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 
    7. Entretanto, o presente caso apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em outros análogos, ao êxito de impetrações como a presente.
    8. Quanto à alegada demora no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306, tem-se no sítio do Superior Tribunal de Justiça que esse recurso tramita desde 20.3.2020, sendo distribuído, por dependência, nessa mesma data, ao Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Em 23.3.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306 e, em 12.5.2020, indeferiu o pedido de reconsideração dessa decisão. Deu-se vista desse recurso ao Ministério Público Federal, que, também em 12.5.2020, apresentou parecer. Os autos estão conclusos para julgamento pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, conforme andamento processual exposto pelo impetrante e também divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Nas informações prestadas no presente caso, o Relator do recurso, no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Joel Ilan Paciornik, esclareceu que, “em resposta ao Ofício Eletrônico n. 10913/2020, referente à Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 189.054, em que figura como paciente WILLIAM VITORINO OLIVEIRA, informo a Vossa Excelência que, nos autos do Recurso em Habeas Corpus n. 125.306/SP, exarei decisão, cuja cópia segue anexa, indeferindo o pedido liminar, em 23 de março de 2020.
    Em 12 de maio de 2020, indeferi pedido de reconsideração interposto pela defesa do paciente.
    O aludido processo está concluso com parecer do Ministério Público Federal. Envidando esforços, o feito deverá ser levado a julgamento no colegiado o mais breve possível. É o que tenho a informar no momento, com votos de estima e elevada consideração” (grifos nossos).
    Considerando que o processo no Superior Tribunal de Justiça está pronto para julgamento, tendo sido apresentado o parecer do Ministério Público Federal, e ausente justificativa expressa sobre o motivo de ainda não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição, em que pese a notória pletora de processos que se acumulam nos gabinetes daqueles eminentes julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido apenas de imediato julgamento pelas razões apresentadas.
    Não se apresenta, assim, justificativa plausível para a demora, que, como afirmado pelo impetrante, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando seria levado a julgamento o caso que aguarda desfecho com conclusão para o Relator naquele Superior Tribunal. 
    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus para ser submetido a julgamento o feito.
    Conquanto a demora não possa ser considerada excessiva, considerando-se os dados do processo, a pendência no gabinete do eminente Relator, aguardando-se apenas a decisão de submissão ao colegiado em recurso em habeas corpus, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).
    9. Quanto à alegação de falta de fundamentação idônea para a prisão do paciente e de ausência de contemporaneidade entre “a data dos fatos e o claustro”, a matéria não foi ainda dirimida no Superior Tribunal de Justiça, importando a sua apreciação, neste Supremo Tribunal, em inadmissível supressão de instância.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando esse recurso ordinário em habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    10. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, proceder à imediata inclusão, em pauta de julgamento, do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306, submetendo-o a colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão, como postulado na inicial da presente impetração.
    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306, para ciência desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora